Tribunal: TJDFT
Processo: 0743567-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0743567-68.2023.8.07.0000 PACIENTE: SILVANE DE JESUS BISPO IMPETRANTE: LAYLA FERREIRA MENDONCA GOMES RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de SILVANE DE JESUS BISPO, em que se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP/DF) e, como ilegal, suposta decisão que não deferiu o trabalho externo e determinou a expedição de mandado de prisão em desfavor do paciente (processo SEEU n. 0403407-63.2022.8.07.0015). Informou a Defesa (Dra. Layla Ferreira Mendonça Gomes) que o paciente foi beneficiado com a prisão domiciliar e autorizado para aguardar em liberdade a análise de concessão do trabalho externo, em 17-setembro-2022. Pontuou que o paciente supriu todos os requisitos e atendeu a todas as exigências do juízo, mas teve diversas dificuldades para homologar o trabalho externo, haja vista a não colaboração dos empregadores com o serviço psicossocial da VEP. Ponderou que a não homologação do trabalho externo se deu por culpa exclusiva dos empregadores, não podendo o paciente ser penalizado, se ele cumpriu com a sua parte e tentou de todas as formas exercer trabalho lícito junto aos empregadores. Pugnou pelo recolhimento do mandado de prisão expedido, diante de nova proposta de emprego apresentada, na qual o empregador demonstrou maior interesse na colaboração em homologar o trabalho externo. Requereu, liminarmente e no mérito, a suspensão da decisão proferida no processo no 0403407-63.2022.8.07.0015 com o devido recolhimento do mandado de prisão já expedido. Verificou-se que o feito não foi instruído com nenhum documento. A Defesa foi intimada a complementar a inicial com cópias dos documentos que viabilizassem o conhecimento do alegado constrangimento ilegal. O prazo decorreu “in albis”. É o relatório. Decido. O “habeas corpus” demanda prova pré-constituída das alegações ventiladas na petição inicial, competindo à impetrante instruir o “writ” com os documentos necessários e suficientes ao exame da alegada ilegalidade e ao enfrentamento do pedido. No caso, apesar de devidamente intimada para complementar a inicial, a impetrante não juntou aos autos os documentos necessários, sequer a decisão objurgada. Ademais, em consulta aos dados do processo de execução SEEU n. 0403407-63.2022.8.07.0015, verificou-se que a eminente autoridade judiciária da VEP, em 10-outubro-2023, determinou o recolhimento do mandado de prisão em desfavor do paciente, até a análise da proposta de trabalho externo, conforme decisão constante na movimentação 139.1, “in verbis”: Trata-se de pedido de concessão de autorização para Trabalho Externo. Analisando a situação processual do requerente, verifico que este foi condenado a pena privativa de liberdade em regime carcerário inicial semiaberto. Observo, ainda, que já foi expedido mandado de prisão nos autos da Execução. Cumpre registrar que, para a devida análise do pedido de autorização para o Trabalho Externo é indispensável a análise da proposta de emprego pela Seção Psicossocial deste juízo, bem como o parecer do Ministério Público. Por outro lado, deve ser levado em consideração o risco de cumprimento do mandado de prisão durante o período necessário para a referida análise, bem como a manifestação do interesse do sentenciado em se apresentar espontaneamente para dar início ao cumprimento da pena que lhe foi imposta. Dessa forma, determino, em caráter cautelar, o recolhimento do mandado de prisão expedido nos presentes autos. Deem baixa no BNMP e oficiem à DCPI, solicitando a devolução do mandado. Após, encaminhem os autos à Seção Psicossocial desta VEP, para análise da proposta de trabalho formulada. Por fim, deem vista ao Ministério Público. Assim, diante da insuficiente instrução do pedido e da evidente prejudicialidade da impetração, uma vez que já determinado o recolhimento do mandado de prisão, não há como prosseguir o julgamento. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 2. Int. 3. Arquivem-se. Brasília, 20 de outubro de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator